Tribunal: TJMT
Processo: 1007624-21.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007624-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[
EXMO. SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP
]

Parte(s):
[BELJUSTO PINTO DA SILVA - CPF: 103.377.681-53 (APELANTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A CAMARA AFASTOU A EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR E O 2º VOGAL - DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, E A UNANIMIDADE, DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A 1ª INSTÂNCIA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. (Participaram do julgamento: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP)

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS
— NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE PROMOÇÃO DE MILITAR A POSTO INEXISTENTE — AFASTAMENTO DO DECRETO DE EXTINÇÃO.

JULGAMENTO DO MÉRITO — DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

Afastado o decreto de extinção do processo em razão de prescrição, a Câmara determinou o retorno dos autos à Primeira Instância para julgamento do mérito da pretensão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação
de Reconhecimento de Promoção
ao posto de Tenente Coronel PM nº 1007624-21.2016.8.11.0041 ajuizada por ajuizada por BELJUSTO PINTO DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu a prescrição quinquenal, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Apelante interpôs o recurso de apelação cível fundamentando como causa de pedir a impossibilidade da prescrição do fundo de direito em desfavor do poder executivo, por configurar-se relação de trato sucessivo.

Afirma que ao proferir a sentença o magistrado
a quo
entendeu que o apelante perseguia a revisão de aposentadoria, que ocorreu em 07/10/1997, cujo termo final seria o dia 07/10/2002, todavia, tal não pode prosperar. Aduz que ao contrário do entendimento firmado pelo juízo de piso, trata-se a demanda de reivindicação de direito proveniente do regime jurídico administrativo dos militares estaduais, previsto no artigo 201, da Lei Complementar nº 555/2014, o qual criou a promoção extraordinário na inatividade a posto inexistente.

Argumenta que não se está discutindo direito adquirido a regime jurídico, mas sim a possibilidade de ascensão na carreira militar após a público direito adquirido a regime jurídico, razão pela qual, pugna pelo afastamento da prescrição.

Requer ainda, o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado nas razões recursais, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Ao final, requer que seja considerada a causa madura e julgado procedente o pedido,

determinando a promoção à graduação da ao posto inexistente para o Quadro Complementar da Polícia Militar, promovendo o apelante ao posto de Tenente Coronel PM retroagindo seus efeitos à abril de 2014.

Contrarrazões apresentada pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 7596067 -.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível em face de sentença que acolheu a prescrição quinquenal, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Extrai-se dos autos que, trata-se de ação ordinária de reconhecimento de promoção a posto inexistente c/c cobrança de diferenças salariais ajuizada por BELJUSTO PINTO DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. nº 1007624-21.2016.8.11.0000 em desfavor da Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
visando sua promoção, a promoção ao posto de Tenente Coronel da Polícia Militar, bem como o pagamento dos vencimentos proporcionais retroativos.

No caso, a controvérsia recursal consiste na ocorrência ou não da prescrição quinquenal do direito do autor.

In casu,
entendo que agiu corretamente o Magistrado
a quo
porquanto, restou consumada a prescrição.

Como é cediço, o art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932 prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
in verbis:

"Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual

se originarem
."

Assim, considerando que o direito à promoção surgiu, supostamente, a partir de 30/12/2004
e o apelante foi transferido para a inatividade a partir de 07/10/1997
, enquanto a ação somente foi
ajuizada em

27/05/2016,
razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição do próprio fundo de direito, tendo em vista que, por qualquer ótica, a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – PROMOÇÃO TARDIA – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO SUPERIOR – ATO DE EFEITOS CONCRETOS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. "[...] Na pretensão de alterar o próprio ato de reforma, com promoção a um posto superior na carreira militar e consequente revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo do direito, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 235.824/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 8/2/2013; EDcl no AREsp 289.459/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/3/2013, DJe 25/3/2013; AgRg no AREsp 311.545/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2013, DJe 22/5/2013. (...)". (EDcl no AREsp 347.272/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 30/8/2013.) 2. Não há como considerar a omissão no deferimento da promoção porquanto, como explicitado nos autos, o que se pretende é a revisão de ato já praticado pela Administração. 3. Apelo improvido. (RAC 71729/2015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/8/2016, Publicado no DJE 6/9/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR . PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Precedentes do STJ.

2.A retificação de ato de inatividade, com a promoção , tem efeitos concretos, não decorrendo de relação de trato sucessivo, de modo que inaplicável a súmula 85 do STJ a espécie.

3.Recurso desprovido.

(N.U 0028097-79.2015.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PLEITO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR PROGRESSÃO – PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE A RETROATIVOS SALARIAIS - PROMOVENTE NA RESERVA REMUNARADA - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO PARA 3º SARGENTO – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA –– SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações contra a Fazenda Pública a prescrição , em regra, é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. É de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 8010044-82.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal trilha o mesmo norte, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido”
. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) Destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a ação visa configurar ou restabelecer situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932. 2. Agravo Regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 15/04/2014). Destaquei.

Cumpre ressaltar que embora a retificação refletir nos vencimentos da parte autora (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal é a retificação de ato administrativo realizado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

Assim, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde que o servidor foi para o quadro de inativos da Polícia Militar, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Beljusto Pinto da Silva
, Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, foi transferido, a pedido, para a inatividade mediante reserva remunerada, sem alteração do posto que ocupava à época, qual seja, o de Capitão (Ato do Governador do Estado de Mato Grosso datado de 7 de outubro de 1997, Id. 76310968).

Posteriormente, foi promovido ao posto de Major (Id. 76310966), com fundamento no artigo 1º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 195, de 8 de dezembro de 2004.

Art. 1º Os militares estaduais que foram transferidos para inatividade até a data de 15 de dezembro de 1998, com vencimento do posto ou graduação imediatamente superior, de acordo com os Arts. 158, § 1º, 159, 160, §§ 1º e 2º, e 226, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar nº 26, de 13 de janeiro de 1993, revogados pelo Art. 5º da Lei Complementar nº 71, de 16 de novembro de 2000, serão promovidos ao posto ou graduação que serve de base para atribuição de seus proventos, independentemente dos requisitos previstos na Lei nº 3.604, de 18 de dezembro de 1974, e dos Decretos nº 2.458, de 20 de fevereiro de 1975, e nº 384, de 06 de setembro de 1995.

[...]

§ 4º Após efetivadas as promoções previstas no caput deste artigo, ficam vedadas quaisquer outras promoções a servidor militar, em qualquer grau hierárquico, na inatividade.

Pois bem.

É certo que, opera-se a prescrição da pretensão de revisar ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar de cinco (5) anos da data da efetivação da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

[...] 1. ‘A pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito’ (AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1270949/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/08/2018; REsp 1762520/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/10/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1535836/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2020).

No entanto, o apelante não pretende revisar ato de promoção, visto que a revisão pressupõe que a promoção ao posto de Tenente-Coronel tenha ocorrido, o que não se aplica à hipótese, uma vez que inexiste ato de efeitos concretos que poderia ser impugnado.

De fato, a pretensão do apelante é justamente de que seja promovido ao posto de Tenente-Coronel, com efeitos retroativos a abril de 2014, visto que ainda ocupa o posto de Major.

Assim, por se tratar de suposto ato omissivo da Administração quanto à promoção a posto inexistente à época da transferência para a inatividade, uma vez o direito à promoção teria passado a existir com o advento da Lei Complementar nº 555, de 29 de dezembro de 2014, não opera a denominada prescrição do fundo de direito, mas tão somente em relação às parcelas devidas anteriores a cinco (5) anos da data do ajuizamento, no caso, ocorrido em
27 de maio de 2016
.

[...] 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único, de efeitos concretos e, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932. (EREsp 1.422.247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.12.2016).

4. A hipótese tratada na mencionada jurisprudência pressupõe a existência de um ato comissivo para consubstanciar a prescrição do fundo de direito, o que não se verifica no presente caso.
Para as situações em que há omissão da Administração quanto ao enquadramento ou reenquadramento, a jurisprudência se posiciona no sentido de a prescrição ser de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1809613/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Em recente julgamento ocorrido na data de 22 de fevereiro de 2022, a Câmara afastou o decreto de prescrição em caso idêntico:

APELAÇÃO —
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS
—
NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE PROMOÇÃO DE MILITAR A POSTO INEXISTENTE
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1007425-96.2016.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 22 de fevereiro de 2022). [sem negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de afastar o decreto de extinção do processo.

V O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 10 DE MAIO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Eminentes pares,

A sentença acolheu a prescrição e extinguiu o processo.

O juízo de primeiro grau não apreciou o mérito.

Penso ser necessário devolver os autos ao juízo a quo para análise do mérito.

O relator, desembargador Luiz Carlos, apenas afastou o decreto de extinção, o pedido permanece em aberto.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Há alguma objeção quanto à colocação feita pelo desembargador Marcio Vidal?

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Entendo que o julgamento deve prosseguir para análise das demais questões, porque o magistrado não analisou as demais questões.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Anulada a sentença para que se dê continuidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022